Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação de compras pagas, supostamente mediante fraude, com cartão de crédito, impugnadas pelo titular. Inadmissibilidade de lançamento em fatura e de inscrição em cadastro de inadimplentes antes de ser resolvida a controvérsia. CDC 54-G. Recurso provido para antecipar a tutela, consistente na suspensão da cobrança extrajudicial e no cancelamento da negativação.